Tribunal: TJSP
Processo: 0003565-26.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
homicídio TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO não se mostra dissociadO dO CONTEXTO PROBATÓRIO – PENA e regime inicial fechado ADEQUADAMENTE ESTABELECIDos – RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003565-26.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante KELVIN
MATHEUS DAMIÃO DA SILVEIRA ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286
Comarca de Itu
2a Vara Criminal
Apelante: Kelvin Matheus Damião da Silveira Rosa
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.462
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO

PRETENDIDO
O
AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS

ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO
ACOLHIMENTO
VEREDITO NÃO SE MOSTRA
DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO

PENA
E
REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Kelvin
Matheus Damião da Silveira Rosa contra a r. sentença de fls.
1040/1041, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
121, § 2o, incs. I, III, e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena
privativa de liberdade de 19 anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado.
Inconformado,
recorre
(fls.
1055/1056),
pleiteando o afastamento das qualificadoras, sem explicitar por
quais fundamentos, limitando-se a alegar que, “por tudo que
constam dos autos, já estariam afastadas” (fl. 1056). Parece, assim,
alegar que a decisão do Conselho de Sentença, nesse ponto, teria
contrariado manifestamente a prova produzida nos autos.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
1060/1064).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
3
pelo não provimento do apelo (fls. 1080/1088).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ao que consta da denúncia e seu aditamento
(fls. 290/298), “no dia 14 de agosto de 2017, no período noturno, no
interior do Conjunto Habitacional Alpes II, situado na Rua Lauro de
Souza Lima, no 1000, bairro Cidade Nova II, nesta cidade e comarca de
Itu, KELVIN MATHEUS DAMIÃO DA SILVA ROSA, vulgo
“MORINGA”, qualificado às fls. 75, MATHEUS NATAN RIBEIRO
DOS SANTOS, vulgo “ESCOBAR”, qualificado às fls. 109 e 112,
ALEXANDRE MAURÍCIO DA SILVA DIAS, vulgo “GUGA”,
qualificado às fls. 101 e 104, RICARDO LEITE MACIEL JUNIOR,
vulgo “RISADINHA”, qualificado às fls. 131 e 133, DIEGO
SAMPAIO, vulgos “KATRA”, “CHOQUITO” ou “DIEGÃO”,
qualificado a fl. 77, e BRUNO GOMES CIDRÃO VIEIRA, qualificado a
fl. 64, em concurso, previamente ajustados e com identidade de
propósitos, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante
recursos que dificultaram a defesa do ofendido, mataram Benedito
Laércio Dias Afonso, vulgo “Tio”, maior de 60 anos, provocando-lhe os
ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 78/79, responsáveis por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
4
sua morte.”1
Segundo apurado, “dias antes dos fatos ora
tratados, MATHEUS informou a RICARDO que as crianças Taila
Francine e Ana Laura, moradoras do conjunto habitacional Alpes II,
teriam sido estupradas pela vítima.
RICARDO é membro da facção criminosa PCC -
Primeiro Comando da Capital - e exerce a função de disciplina no local.
Assim, RICARDO levou o caso a DIEGO, chefe do PCC neste
município, o qual deu a ordem para que RICARDO realizasse o
“Tribunal do Crime”, visando ao “julgamento” (homicídio) da vítima.
KELVIN, tio de Ana Laura e amigo de RICARDO,
também aderiu à conduta criminosa.
Na data dos fatos, MATHEUS, ALEXANDRE,
RICARDO e KELVIN se reuniram e chamaram BRUNO para
participar do crime.
Em seguida, os cinco agentes citados acima foram ao
apartamento da vítima, ocasião em que BRUNO atraiu Benedito,
pedindo que abrisse a porta. Ao ter seu pedido atendido, BRUNO e seus
quatro comparsas adentraram na residência e arrastaram a vítima para o
quarto, onde deram início ao seu “julgamento”.
1 Em relação aos corréus, houve o desmembramento dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
5
RICARDO e KELVIN questionaram Benedito
acerca do abuso sexual perpetrado contra as crianças. Diante da negativa
inicial, os cinco agentes agrediram a vítima, até arrancarem sua
confissão.
Com a confissão de Benedito, RICARDO sinalizou
para KELVIN e BRUNO pegarem a vítima. Na sequência, RICARDO
jogou uma manta sobre a cabeça de Benedito. BRUNO, na posse de um
lençol, laçou o tecido em volta do pescoço de Benedito, enforcando-o.
As agressões provocaram na vítima “escoriações em
membros superiores, tórax anterior, pescoço anterior, submento, dorso do
nariz, região occipital” (cf. laudo necroscópico de fls. 78/79), sendo certo
que as aludidas agressões ocasionaram a morte de Benedito por “anemia
aguda por hemorragia interna traumática” (cf. laudo necroscópico de fls.
78/79).
Após a morte da vítima, ALEXANDRE, KELVIN,
MATHEUS e RICARDO saíram do local.
(...)
O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe,
consistente em vingança, pois todos os denunciados acreditavam que
Benedito estuprou duas crianças residentes no conjunto habitacional.
O crime foi praticado com emprego de meio cruel, em
razão das incontáveis e desnecessárias agressões dos cinco denunciados
em face da vítima, proporcionando atroz e desnecessário sofrimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
6
Benedito.
Por fim, o delito foi praticado mediante recursos que
dificultaram a defesa do ofendido. Além da superioridade numérica, os
denunciados atacaram a vítima de surpresa, pois BRUNO a atraiu para
abrir a porta, ocasião em que os agentes obtiveram acesso à residência.
DIEGO concorreu para o crime de homicídio na
condição de mandante, uma vez que, na qualidade de líder da facção
criminosa, determinou que RICARDO, “disciplina” da mesma
organização, matasse a vítima.
RICARDO concorreu para o crime de homicídio,
pois cumpriu a ordem de matar a vítima. Para tal fim, organizou a
empreitada criminosa, realizou o “julgamento” e execução da vítima.
KELVIN concorreu para o crime, pois, na condição
de tio de Ana Laura e de amigo de RICARDO, participou ativamente do
“julgamento” e da execução da vítima.
MATHEUS concorreu para o homicídio, pois levou
a notícia dos supostos crimes de estupro praticados pela vítima a
RICARDO, pessoa que sabia ser o “disciplina” da facção criminosa.
Além disso, participou do “julgamento” e da execução da vítima.
ALEXANDRE concorreu para o homicídio, pois
prestou total apoio aos demais executores, participando do “julgamento”
e da execução da vítima.
Da mesma forma, BRUNO concorreu para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
7
homicídio, pois atraiu a vítima para abrir a porta da residência,
permitindo a entrada de seus comparsas. Como se não bastasse,
corroborou efetivamente na morte de Benedito, sufocando-o com um
lençol.”
A materialidade e a autoria do crime restaram
demonstradas pela portaria (fl. 08/09), boletim de ocorrência (fls.
10/13), autos de exibição e apreensão (fls. 17 e 115), exame
necroscópico (fls. 86/88), assim como pela prova oral amealhada
aos autos (mídia), tanto que a defesa sequer contesta a
condenação do acusado, limitando-se a formular pleito subsidiário.
Tratando-se de apelação interposta contra
decisão do Egrégio Tribunal do Júri, incide a regra do tantum
devolutum quantum appellatum, vale dizer, a análise do reclamo
deve se restringir aos fundamentos apresentados pelo recorrente
em suas razões de inconformismo, a teor do que dispõe a Súmula
n.o 713, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “O efeito
devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos
da sua interposição”.
O recurso defensivo não prospera, uma vez que
a tese reconhecida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo
nos autos e deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio
constitucional da soberania dos vereditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
8
Não
se
cogita,
portanto,
de
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
O Conselho de Sentença entendeu que o
acusado concorreu para a prática do crime e que: (i) o réu agiu
por motivo torpe, consistente em vingança, em razão da suspeita
de que a vítima estuprou duas crianças residentes no conjunto
habitacional; (ii) houve o emprego de meio cruel, em razão das
incontáveis agressões, causando sofrimento atroz e desnecessário;
(iii) houve o emprego de recurso que dificultou a defesa, em razão
da vítima ter sido agredida por diversos agentes e de surpresa
(quesitos de fl. 1035, respondidos afirmativamente, cf. fl. 1036)
Ao contrário do que sustenta a defesa, o
reconhecimento das qualificadoras não se mostra dissociado do
acervo probatório contido nos autos.
Em
plenário
(fls.
1042/1043),
as
partes
desistiram da oitiva das testemunhas e o réu manteve-se em
silêncio (mídia).
O corréu Bruno Gomes Cidrão Vieira, na fase
inquisitiva (fls. 71/73), alegou que: “Matheus ofereceu droga para
bater na porta da vítima, esclarecendo que ela estava mexendo com as
crianças e uma delas era parente de Kelvin. Aceitou a proposta, foi até a
casa da vítima e os corréus Matheus, Alexandre, Ricardo e Kelvin
entraram na residência e passaram a agredir a vítima. Permaneceu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
9
cozinha e não participou. Depois de matarem a vítima, os quatro saíram
correndo do apartamento e falaram que podia pegar o que quisesse. Viu o
corpo da vítima no chão, pegou uma televisão e saiu, oferecendo o objeto
a Jocilene.” (sic, fl. 672).
Em juízo, alterou sua versão, alegando que:
“matou a vítima para subtrair seus pertences. Negou qualquer
envolvimento dos demais.” (sic, fl. 672).
Durante a fase de pronúncia, os policiais civis
Moacir Cova e José Damião da Silva Filho afirmaram que:
“tiveram conhecimento da morte da vítima e do desaparecimento da
televisão. A partir das informações, conseguiram localizar Jocilene, que
seria receptadora, e o televisor estava na casa dela. Jocilene compareceu à
delegacia, admitiu a aquisição da televisão e apontou o vendedor como
Bruno e mais um rapaz. Concomitantemente, Bruno foi ouvido e
esclareceu o ocorrido, dizendo que não ocorreu um latrocínio, mas sim
um homicídio motivado por supostos abusos sexuais praticados
pela vítima contra menores. Bruno apontou a participação dos demais
e minimizou sua participação. Foi solicitada a prisão dos demais e eles
também confirmaram estarem no local, com exceção de Ricardo e Diego.
José Damião acrescentou que teve uma conversa informal com o Ricardo
durante o trajeto até a delegacia e ele admitiu envolvimento no crime.
Afirmou que fizeram uma conferência no local, ligou para alguém e
depois mataram a vítima. Não informou para quem telefonou e afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
10
que Alexandre não teve envolvimento direto. Moacir também externou
dúvidas em relação à participação efetiva de Alexandre, embora ele
estivesse no local. Ambos detalharam as investigações e disseram que
alguns dos investigados são integrantes de facção criminosa, sendo Diego
o "chefe".” (sic, fl. 672)
A testemunha Valdenilson Antônio Rasa da
Silva Filho, na fase inquisitiva (fls. 110/111), declarou que: “foi ao
local onde a vítima morava e encontrou Bruno, Matheus, Alexandre,
Ricardo e Kelvin conversando. Todos entraram no apartamento e ficaram
na residência por uma hora. Então, Bruno o chamou na janela e entregou
uma televisão. Viu que os outros quatro saíram na frente do apartamento
e Bruno ficou na casa sozinho. Bruno contou que os colegas tinham
matado Benedito e que ele havia ajudado. Mais tarde pegaram a televisão
e foram vender para Jocilene.” (sic, fl. 672)
As testemunhas Bruno Alves e Ana Paula
Pereira da Silva, na fase inquisitiva (fls. 131/132), “confirmaram o
abuso praticado pela vítima contra a criança Taila” (sic, fl. 672).
A testemunha Débora C. Maciel, na fase de
inquérito (fls. 187/188), declarou que: “é irmã de Ricardo e confirmou
que a vítima estava "mexendo" com crianças no bairro. Nada esclareceu
a respeito da morte da vítima.” (sic, fl. 672).
Dessa forma, há lastro probatório para a
manutenção das qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
11
A prova dos autos aponta para o fato de ter
sido o crime praticado com motivação torpe, devido a suposições
de que a vítima teria molestado duas meninas, meio cruel,
consistente em desferir inúmeros golpes, causando intenso
sofrimento à vítima, idosa, e com emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima, que foi atingida de maneira
inesperada,
por
quantidade
expressiva de agentes, com
superioridade de vigor físico.
De rigor concluir, então, que o Conselho de
Sentença, após ouvir os debates orais do Ministério Público e da
douta defesa, optou pela condenação do réu pela prática do crime
de homicídio triplamente qualificado, não se mostrando esta
decisão de todo dissociada do complexo conjunto de informações
colacionado aos autos, e esta convicção, firmada com fundamento
no acervo probatório, não configura decisão manifestamente
contrária à prova dos autos.
Nesse sentido:
PENAL,
PROCESSO
PENAL
E
CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS
AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
12
DOSIMETRIA.
DESPROPORCIONALIDADE
DO
QUANTUM
FIXADO.
REVISÃO."1.
Evidencia-se decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, a ensejar novo julgamento, somente
quando o julgamento proferido pelo Conselho de
Sentença for absolutamente desprovido de suporte
fático, o que não ficou caracterizado nos presentes
autos. 2. A dosimetria da pena deve guardar
proporcionalidade ao caso concreto, devendo ser
revista quando há modulação negativa que enseja a
fixação
de
montante
desproporcional
das
circunstâncias
judiciais.
3.
Apelação
provida
parcialmente.” (TJDFT Acórdão n. 574631,
20050910174182APR, Relator JOÃO TIMOTEO
DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, julgado em
15/03/2012, DJ 27/03/2012 p. 172).
De rigor, portanto, a manutenção do édito
condenatório, valendo relembrar que não há insurgência quanto
ao desate condenatório.
A fixação da pena é contestada pela defesa, e
será reavaliada.
Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
13
em 16 anos de reclusão, em razão das notícias de envolvimento
do réu com organização criminosa (PCC) e pela incidência de três
qualificadoras, sendo uma delas utilizada para estabelecer a pena
de acordo com o preceito secundário previsto para a forma
qualificada do delito, e as outras para exasperar a pena-base
como circunstância judicial.
Relevante ressaltar que essa solução não
importa em bis in idem, pois, na incidência de duas ou mais
qualificadoras, uma delas servirá para qualificar o delito e as
outras, caso não incidam nas hipóteses de agravantes, servirão
como circunstância judicial apta a aumentar a pena na primeira
fase da dosimetria.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no
delito de homicídio, havendo pluralidade de
qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado,
enquanto
as
demais
poderão
indicar
uma
circunstância agravante, desde que prevista no
artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente,
majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
14
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). No
caso, considerando se tratar de homicídio duplamente qualificado, remanesce uma
qualificadora ser sopesada na primeira fase da
dosimetria, a título de "circunstâncias do crime",
ficando mantida a pena-base acima do mínimo
legal.” (STJ, RHC 124.932/PE, Rel. Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL
E USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA E
AGRAVANTE GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-
BASE. IDONEIDADE NOS FUNDAMENTOS.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME,
ANTECEDENTES
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
1. Quando existem duas qualificadoras, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
15
ilegalidade no redirecionamento de uma delas para
agravante genérica.
2. Apesar de se tratar do delito de homicídio, deve o
Magistrado ficar atento a essas questões, que
demonstram uma maior agressividade, violência e
assertividade na conduta realizada. As circunstâncias judiciais foram valoradas
corretamente, com idôneos fundamentos.
3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no
HC 614.881/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
03/11/2020, DJe 17/11/2020)
Na segunda fase, a pena foi majorada em 03
anos, resultando em 19 anos de reclusão, pela reincidência (fl.
364) e por ser a vítima maior de 60 anos, solução que também não
comporta reparos, posto correspondente a acréscimo entre 1/5
(resultaria 19 anos, 02 meses e 12 dias) e 1/6 (resultaria 18 anos e
08 meses) sobre a pena-base
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
Em razão do quantum de pena e tratando-se de
crime hediondo, correta a fixação do regime inicial fechado.
Ante o exposto nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003565-26.2019.8.26.0286 -Voto no
16
AMARO THOMÉ
Relator